Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 311 DO CTB. FUGA EMPREENDIDA EM VELOCIDADE ACIMA DO LIMITE DA VIA. PASSAGEM SOBRE CALÇADA PRÓXIMO A LOCAL COM PEDESTRES. COLISÃO COM MOTOCICLETA ESTACIONADA EM LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. CUMULAÇÃO COM SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. “O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”. (AgRg nos EDcl no HC n. 354.810/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.)
2. Se os agentes de trânsito ouvidos em Juízo afirmaram, em depoimentos coesos e harmônicos com o conjunto probatório, que o acusado empreendeu fuga em velocidade bem acima do limite da via, subindo em calçada e passando próximo a pedestres, tendo ainda colidido em uma moto em local de embarque e desembarque de motociclistas, merece ser mantida a sentença que reconheceu a tipicidade da conduta e o condenou nas penas do art. 311 do CTB.
3. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sem custas ou honorários.